Tribunal: TJSP
Processo: 2185573-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO EM FACE DA RECUPERANDA E SUSPENDEU QUANTO AO AVALISTA. DECISÃO ALTERADA. 2. CRÉDITOS DA AGRAVADA GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. EXTINÇÃO AÇODADA. 3. AVALISTA. HIPÓTESE EM QUE NEM A SUSPENSÃO DECORRENTE DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL, NEM A NOVAÇÃO APÓS

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO EM FACE DA RECUPERANDA E SUSPENDEU QUANTO AO AVALISTA. DECISÃO ALTERADA. 2. CRÉDITOS DA AGRAVADA GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. EXTINÇÃO AÇODADA. 3. AVALISTA. HIPÓTESE EM QUE NEM A SUSPENSÃO DECORRENTE DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL, NEM A NOVAÇÃO APÓS APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO SE ESTENDEM AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 49, § 1o, DA LEI No 11.101/2005 E DA SÚMULA 581, DO STJ. 4. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.